Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Julgamento conjunto. Inocorrência de inovação em sede de recurso. Preliminar de não conhecimento dos embargos rejeitada. Requisição de Pequeno Valor. Aplicação da lei distrital n. 6.618. Distinção IRDR 21. Embargos da parte exequente conhecidos e acolhidos. embargos do Distrito Federal conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. A parte exequente opôs embargos de declaração sustentando haver omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre a declaração de constitucionalidade e aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/20. A parte executada, Distrito Federal, alega omissão quanto a determinação de suspensão dos feitos relacionados ao IRDR 21 – TJDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar omissão sobre a aplicação do teto da Requisição de Pequeno Valor previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso; bem como omissão relacionada a submissão da presente demanda à determinação de sobrestamento advinda de decisão proferida no IRDR 21 – TJDFT.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo exequente, suscitada pelo executado. Inexiste inovação em embargos de declaração referente à análise da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024).
5. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o posicionamento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).
6. Além disso, após o julgamento do acórdão impugnado, o STF publicou o acórdão dos embargos de declaração e alterou o posicionamento exarado no julgamento RE1441665 AgR, citado no acórdão impugnado. O Supremo Tribunal Federal também acolheu embargos de declaração no ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024.
7. Desse modo, verificada a declaração de constitucionalidade e a aplicabilidade imediata do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, por economia processual, cabível o cumprimento de sentença por requisição de pequeno valor.
8. Quanto aos embargos de declaração opostos pela parte executada, o acórdão impugnado foi claro ao apresentar o posicionamento de que o IRDR 21 não acarreta a suspensão da presente demanda, atinente a servidor da administração pública direta representado pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97.
9. Tese firmada no julgamento do mérito do IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para apropositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”.
10. Ressalta-se, por fim, que o julgamento do mérito do IRDR 21/TJDFT reforça a tese de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e presença dos pressupostos processuais.
IV. Dispositivo
11. Rejeitada a preliminar de não conhecimento arguida pelo executado em contrarrazões. Embargos de declaração do exequente conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do executado conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.383.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2022; RE n. 1.370.377-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; Rcl n. 51.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022; e Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023; RE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.07.2024; TJDFT, IRDR 21.